Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-14.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INOCÊNCIA DO DENUNCIADO. NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença absolutória pelo crime de denunciação caluniosa.
II – Questões em discussão
2. Avaliar a (in)suficiência do acervo probatório para a reforma do decreto absolutório.
III – Razões de decidir
3. O crime de denunciação caluniosa exige dolo específico antecedente, consistente na inequívoca ciência da inocência da pessoa denunciada, aliada à vontade consciente de provocar indevidamente a atuação estatal.
4. A interpretação jurídica equivocada acerca da subsunção penal de fatos controvertidos não se confunde com imputação sabidamente falsa, especialmente quando amparada em pronunciamentos judiciais anteriores.
5. A utilização regular dos mecanismos institucionais de provocação do Estado, ainda que inserida em contexto de conflito pessoal ou familiar, não autoriza, por si só, a conclusão de abuso do direito de petição ou instrumentalização dolosa do sistema penal.
6. Persistindo dúvida razoável quanto à ciência inequívoca da inocência da pessoa denunciada, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 339, caput. Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII. Constituição Federal, art. 5o, XXXIV (direito de petição).

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2079989, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22/01/2026.